Tribunal: TJSP
Processo: 1030266-05.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Mandato. Indenização moral. Contratação de prestação de serviços advocatícios para fins de propositura de ação. Alegação de inadimplemento. Sentença de improcedência. Contrato apresentado pelo autor e assinado pela advogada. Via do cliente sem a própria assinatura, mas redigido com todos os dados de ambos, após a data da consulta. Procedimento administrativo junto à OAB julgado procedente.

Ementa:
Mandato. Indenização moral. Contratação de prestação de serviços advocatícios para fins de propositura de ação. Alegação de inadimplemento. Sentença de improcedência. Contrato apresentado pelo autor e assinado pela advogada. Via do cliente sem a própria assinatura, mas redigido com todos os dados de ambos, após a data da consulta. Procedimento administrativo junto à OAB julgado procedente. Depoimento pessoal da ré e prova testemunhal. Contratação corroborada e retenção de documentos. Necessidade de notificação do mandante em caso de falta de documentos ou de rescisão, sem prova de que não tinha meios de localizar o autor. Comunicação ocorrida após o prazo decadencial. Danos morais decorrentes da perda de uma chance. Privação de ter seu pleito analisado na justiça do trabalho. Acidente em rodovia no horário de trabalho. Indenização devida. Critérios orientadores observados para a quantificação. Fixação em R$ 10.000,00. Recurso provido.
O autor procurou a profissional e pagou pela consulta, tendo apresentado o recibo e o contrato de prestação de serviços advocatícios preenchido com os dados de ambos, com o objeto declarado, a remuneração por êxito e assinado pela advogada, com data posterior à consulta, bem como a advogada confirma que foram entregues documentos do acidente sofrido pelo autor. Assim, o instrumento contratual de prestação de serviços foi firmado, tanto que reconhecido em sede de reclamação junto à OAB, com penalidade aplicada.
No caso, há demonstração da conduta negligente da advogada, quebrando o vínculo de confiança e respeito com a cliente, pois não intentou a ação para a qual foi contratada, sem prova de que tenha comunicado o cliente acerca de falta de documentos indispensáveis à propositura ou da rescisão. Ademais, a assinatura no contrato posterior à consulta contrapõe-se à alegação de que a ação era temerária. Não há prova de comunicação de desistência e nem de devolução de documentos, que somente ocorreu após o decurso do prazo decadencial.
Logo, o dano moral decorre da perda de uma chance, de ver o pleito trabalhista analisado, sendo demonstrado que o autor sofreu acidente de trânsito e alega que estava em horário de trabalho e que foi demitido, ou seja, houve frustração de legítima expectativa. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica do causador dos danos e as condições sociais do ofendido, o que enseja fixação de indenização por critério de razoabilidade e proporcionalidade em R$ 10.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030266-05.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante NELSON
MENDES MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DEJANE MELO AZEVEDO
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030266-05.2014.8.26.0602 -Voto no 42169
2
COMARCA: Sorocaba - 2a Vara Cível – Juíza Bruna Acosta Alvarez
APTES. : Nelson Mendes Marinho e outros
APDA. : Dejane Melo Azevedo Ribeiro
VOTO No 42.169
EMENTA: Mandato. Indenização moral. Contratação de
prestação de serviços advocatícios para fins de propositura
de ação. Alegação de inadimplemento. Sentença de
improcedência. Contrato apresentado pelo autor e assinado
pela advogada. Via do cliente sem a própria assinatura, mas
redigido com todos os dados de ambos, após a data da
consulta. Procedimento administrativo junto à OAB julgado
procedente. Depoimento pessoal da ré e prova testemunhal.
Contratação corroborada e retenção de documentos.
Necessidade de notificação do mandante em caso de falta de
documentos ou de rescisão, sem prova de que não tinha
meios de localizar o autor. Comunicação ocorrida após o
prazo decadencial. Danos morais decorrentes da perda de
uma chance. Privação de ter seu pleito analisado na justiça
do trabalho. Acidente em rodovia no horário de trabalho.
Indenização devida. Critérios orientadores observados para
a quantificação. Fixação em R$ 10.000,00. Recurso
provido.
O autor procurou a profissional e pagou pela consulta, tendo
apresentado o recibo e o contrato de prestação de serviços advocatícios
preenchido com os dados de ambos, com o objeto declarado, a
remuneração por êxito e assinado pela advogada, com data posterior à
consulta, bem como a advogada confirma que foram entregues
documentos do acidente sofrido pelo autor. Assim, o instrumento
contratual de prestação de serviços foi firmado, tanto que reconhecido
em sede de reclamação junto à OAB, com penalidade aplicada.
No caso, há demonstração da conduta negligente da advogada,
quebrando o vínculo de confiança e respeito com a cliente, pois não
intentou a ação para a qual foi contratada, sem prova de que tenha
comunicado o cliente acerca de falta de documentos indispensáveis à
propositura ou da rescisão. Ademais, a assinatura no contrato posterior
à consulta contrapõe-se à alegação de que a ação era temerária. Não há
prova de comunicação de desistência e nem de devolução de
documentos, que somente ocorreu após o decurso do prazo decadencial.
Logo, o dano moral decorre da perda de uma chance, de ver o pleito
trabalhista analisado, sendo demonstrado que o autor sofreu acidente
de trânsito e alega que estava em horário de trabalho e que foi
demitido, ou seja, houve frustração de legítima expectativa. A
quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do
razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade
econômica do causador dos danos e as condições sociais do ofendido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030266-05.2014.8.26.0602 -Voto no 42169
3
que enseja fixação de indenização por critério de razoabilidade e
proporcionalidade em R$ 10.000,00.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 424/430 que
julgou improcedente a ação, com sucumbência imposta ao autor, observada a gratuidade.
Sustenta o apelante que o pedido está fundado na perda de uma
chance, pois a ré deixou de ajuizar reclamação trabalhista em face de terceiro para o qual
trabalhou, conforme contrato de honorários. Afirma que realizou consulta com a advogada
e que pagou R$ 50,00, sendo solicitados documentos, entregues em 16.04.2010, mesma
ocasião em que firmou o contrato de honorários (fl. 19), via que lhe foi entregue,
claramente assinado pela advogada. Afirma que após anos tomou conhecimento de que não
houve ingresso da demanda, ocorrendo a decadência, observando que sequer teve baixa na
carteira de trabalho. Refere tê-la notificado, sem resposta. Insiste que não cabe exigir a
assinatura do contratante, pois assinou a via da advogada. Afirma que foi apurado em
audiência de instrução que compareceu em pelo menos três oportunidades no escritório da
apelada, e esta não comprova que eram meras consultas jurídicas. Cita o art. 14 do CDC e
32 do Estatuto da OAB. Afirma que não há prova de que a advogada o notificou para
entregar documentos indispensáveis. Indica que foi julgado procedente o processo
disciplinar à entidade respectiva, com pena de censura convertida em advertência. Sustenta
ter fornecido todos os documentos necessários e jamais houve contato. Refuta o
depoimento das testemunhas da autora, pois trabalharam ou trabalham com a advogada.
Invoca a falha da autora e pretende a indenização por perda de uma chance, discorrendo
sobre a responsabilidade do advogado junto ao cliente. Aventa que o advogado não
preenche contrato para o cliente pensar e a simples alegação de alteração de endereço do
autor não exclui a responsabilidade da apelada
Processado o recurso sem preparo (gratuidade) e sem contrarrazões.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consta da sentença que a prova incumbe ao autor e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030266-05.2014.8.26.0602 -Voto no 42169
4
indenização por perda de uma chance deve ser certa. Fundamenta que o contrato não está
assinado por ambas as partes e que a procuração era indispensável à propositura da
demanda, sequer especificado no documento de fl. 19 o objeto da reclamação, bem como
consigna que o documento de fl. 22 corrobora que o autor esteve em 05.03.2010 no
escritório para consulta e o contrato de fl. 19 é datado de 16.04, não entregue na mesma
data, a corroborar que a ré o enviou por terceira pessoa e não o recebeu. Anota que as
testemunhas do autor não sabiam detalhes dos fatos a comprovar a contratação. Discorreu
sobre o depoimento da filha do autor e demais testemunhas e conclui que não há prova de
aperfeiçoamento da relação contratual, inclusive enfatizando que a filha afirma que o pai se
ausentou por mais de um ano.
É certo que o autor apresentou o documento de fl. 19, contrato de
honorários advocatícios, constando todos os seus dados e da ré, advogada, tendo como
objeto reclamação trabalhista e remuneração pelo êxito, datado de 16.04.2010, assinado
pela advogada e sem sua assinatura. Consta ainda o recibo de consulta de 05.03.2010, no
valor de R$ 50,00 (fl. 22). A notificação extrajudicial ocorreu em 07.2014, com
contranotificação da ré no mesmo mês, na qual afirma que o atendimento foi sobre um
acidente em rodovia, sem questionamento sobre verbas rescisórias e que a advogada
entendeu ser temerária a ação, não sendo obrigada a ingressar com a demanda, apontando
que tentou contato com o autor sem êxito e que somente em 2014 o autor a procurou,
quando foi comunicado que não ingressara com a ação por falta de provas e documentos,
inclusive afirma que ele não voltou para assinar procuração e entregar documentos (fls.
23/32).
Há, no caso, a decisão proferida pelo Tribunal de Ética e Disciplina
da OAB de São Paulo julgando procedente a reclamação, reconhecendo a contratação, com
pena de censura à advogada (fls. 388/392).
Primeiro, "não há relação de consumo nos serviços prestados por
advogados, seja por incidência de norma específica, no caso a lei 8.906/94, seja por não
ser atividade fornecida no mercado de consumo" (REsp. 532.377/RJ).
Cabe assentar que a via do cliente não precisa estar assinada. O
contrato assinado pelo cliente e a procuração, em regra, permanecem com a advogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030266-05.2014.8.26.0602 -Voto no 42169
5
Logo, nesse tipo de responsabilidade civil, por perda de uma chance, cabe avaliar as
particularidades do caso concreto, cabendo observar que o autor apresenta o contrato no
qual consta a assinatura da advogada, com data posterior à consulta (mais de um mês), com
dados pessoais e remuneração prevista.
De outra parte, como a advogada alega que analisou e que a ação era
temerária, parece estranho ter redigido e assinado o contrato em data posterior à consulta,
inclusive porque em depoimento confirma que o autor entregou documentos do acidente
em rodovia. Significa dizer que assumiu a obrigação posta, o que exigia demonstrar que
comunicou o autor quanto à falta de documentos ou a devolução dos que pertenciam a ele.
Segundo o depoimento da filha do autor, ela afirma que o pai foi à
consulta com a testemunha Amílton, que confirmou o fato, bem como diz que ele a avisou
que contratou a advogada e que ela pediu receitas médicas; que seu pai viajou para a Bahia,
permanecendo por mais de um ano, mas o endereço para comunicação era o seu e que não
mudou de local. Disse que não levou documentos do pai e que não presenciou quais ele
assinou. Afirma que foi três vezes ao escritório para saber do processo diante da demora,
sendo sempre atendida pela secretária e que, ao pedir o número para acompanhamento, a
advogada então ligou e comunicou que não havia processo. Relata que em seguida foram
ao escritório, ela e o pai, e que a advogada devolveu a ele documentos.
No caso, as testemunhas do autor não souberam confirmar detalhes
sobre o contrato com a advogada, apenas sabiam que ele tinha contratado advogada. As
testemunhas da ré indicaram o procedimento do escritório, de pagamento de consulta, caso
não houvesse contratação no ato, e apontam que eram enviados documentos para o cliente
assinar, bem como constou que sem a assinatura do cliente não era dado andamento.
De todo o contexto, o preenchimento do contrato após a consulta,
assinado pela advogada, o seu depoimento confirmando que estava com a documentação
para análise, as idas da filha ao escritório, são suficientes para comprovar a contratação, tal
como constou do procedimento administrativo. Nesses moldes, cabia à advogada
demonstrar que notificou o autor a entregar documentos faltantes, não bastando afirmar que
tentou contato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030266-05.2014.8.26.0602 -Voto no 42169
6
Quem deixa de praticar um ato responderá pelos prejuízos causados
ao cliente.
Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais
decorrentes da perda de uma chance, considera-se que a advogada foi contratada pelo autor
a promover a ação trabalhista e não cumpriu a obrigação, tampouco buscou resilir o
contrato e devolver os documentos, perdendo o autor a chance de ajuizar a ação por força
da decadência. A indenização por danos morais decorre da quebra do vínculo de
confiança, gerando, em consequência, não mero dissabor, mas sentimento de
inconformismo intenso, eis que o autor não teve a chance de ver seu pleito examinado
judicialmente. O dano é evidente e prescinde de demonstração de probabilidade de êxito.
O arbitramento da indenização por dano moral, por outro lado, deve
ser feito com moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências na vida e
nas condições econômicas das partes.
A concepção própria da reparação das chances perdidas expressa o
valor dogmático do princípio, diante da estrutura flexibilizada da norma e o método de
identificação da própria chance destruída pelo processo aleatório ou ainda quando o
processo chega a um resultado. Não é caso de disseminar danos, mas criar critério
dimensional acerca da perda de chances oriundas de uma ação correspondente. O exame do
problema não é de fácil solução e comporta técnicas jurídicas e científicas de estimação
através de uma perspectiva pragmática e de critérios que vêm sendo desenvolvidos em
nossos tribunais.
Ainda, a mensuração dos danos morais tem se constituído em
verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios
objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da
natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de
transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a
doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030266-05.2014.8.26.0602 -Voto no 42169
7
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199).
Com efeito, cabe levar em consideração o tempo decorrido desde
2010 até 2014 e o prazo decadencial.
Com base nesses critérios, e considerando as peculiaridades do caso,
de perda de uma chance, mostra-se razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00
para ressarcir os danos morais sofridos. O sofrimento não pode se converter em móvel de
"lucro capiendo", nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter
punitivo, dada a condição pessoal do ofensor.
Em suma, a ação é procedente, para condenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00, corrigidos desta data e com juros de mora desde a citação. Responderá pelas
custas e pelos honorários de 20% da condenação, considerando o disposto no art. 85 do
CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.

KIOITSI CHICUTA
Relator